Tribunal: TJDFT
Processo: 0754327-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754327-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso dos autos, consoante se observa, o executado não apresentou qualquer planilha discriminativa do débito que entende por devido, limitando-se a afirmar que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram os parâmetros fixados por ocasião da sentença transitada em julgado. Ou seja: não é possível identificar quais os “equívocos” que teriam sido cometidos pelo credor na elaboração de seus cálculos, pois não há planilha de cálculo apresentada pelo impugnante que pudesse contrapor a planilha apresentada pelo credor ao ID 247570835. Nessas condições, ausente planilha de cálculos que pudesse servir de ferramenta comparativa aos cálculos apresentados pelo credor, não se vê reparos a serem feitos nos cálculos apresentados pelo exequente quando do pedido de cumprimento de sentença, uma vez que, ao que consta, foram rigorosamente obedecidos os parâmetros consignados na sentença condenatória. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado.” (id. 257154580, processo de origem no 0711195-69.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão atacada é nula por deficiência de fundamentação, visto que os cálculos alternativos que demonstram o excesso de execução foram devidamente apresentados no ID 251696913, mas não foram analisados. Sustenta que a não apreciação adequada da impugnação e dos cálculos violou os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Assevera que erros materiais nos cálculos de cumprimento de sentença são matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, conforme precedentes do STJ. Pontua que a correção visa apenas reinstaurar a fidelidade executiva ao título, evitando enriquecimento sem causa do exequente, visto que a impugnação indicou com clareza a afetação da base e apresentou memória alternativa que resulta no valor devido de R$ 21.869,05. Pondera que a manutenção da decisão legitima um "plus" não julgado e contamina a execução com distorções, ao passo que a reforma recompõe o eixo do título. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em face da probabilidade de provimento (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente na iminência de levantamento de valores indevidos e atos expropriatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução diante dos equívocos dos cálculos autorais. Preparo recolhido (id. 79291677). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado/agravante não teria apresentado planilha de cálculos discriminada (art. 525, § 4o, do CPC), determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo credor. Para a concessão do efeito suspensivo em agravo de instrumento, é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O recorrente defende a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, alegando que os cálculos discriminados foram juntados (ID 251696913, conforme razões recursais), e que, no mérito, a conta do credor apresenta excesso de execução, o que configura erro material passível de correção a qualquer tempo. Conforme a documentação juntada, verifica-se, em juízo perfunctório, que o agravante realmente apresentou uma planilha (ID 251696913), o que destoa do fundamento utilizado pelo juízo a quo para rejeitar a impugnação (ausência de planilha). Desse modo, a decisão agravada incorreu em aparente erro de fato ao desconsiderar a planilha discriminada que, em tese, cumpre o requisito do art. 525, § 4o, do CPC, o que confere probabilidade de provimento ao recurso. Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece que o excesso de execução deve ser alegado pelo executado, declarando o valor que entende correto e apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, § 4o). Embora o juízo de origem tenha concluído pela ausência de planilha, a existência do documento anexado pelo agravante aponta para a necessidade de o Tribunal se manifestar sobre a validade e o conteúdo da impugnação, e não apenas sobre sua formalidade, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Volvendo-se ao caso, e havendo comprovação de que o agravante depositou o valor que reputou incontroverso (R$ 21.869,05) e delimitou a controvérsia sobre o saldo remanescente, o periculum in mora se configura pelo risco de atos expropriatórios ou de levantamento de valores que ultrapassem a quantia incontroversa, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa do agravado. Desse modo, a concessão de liminar deve se restringir à suspensão da execução quanto à parte controversa do débito, permitindo-se, contudo, o prosseguimento da execução ou o levantamento da parte incontroversa, a fim de resguardar o resultado útil do processo sem prejudicar a credora naquilo que é reconhecidamente devido. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar, apenas para determinar a suspensão da execução no que concerne aos valores considerados controversos pelo agravante (diferença entre o valor cobrado e o valor de R$ 21.869,05, considerado incontroverso), permitindo-se o prosseguimento dos atos executivos ou o levantamento em relação ao valor incontroverso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator